Tribunal: TCU
Processo: 012.312/2012-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas da recorrente, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades relacionadas a contrato de repasse para execução do Portal de entrada da cidade de Pacatuba/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos recurso de revisão interposto pela Sra. Marluce Moreira Rodrigues, ex-prefeita do Município de Pacatuba/CE, contra o Acórdão 1921/2017-TCU-Plenário , por intermédio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas da recorrente, condenou-a solidariamente em débito e imputou-lhe multa proporcional ao dano. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de revisão interposto por Marluce Moreira Rodrigues, por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do art. 35 da Lei 8.443/92, c/c art. 288 do RI/TCU; e 9.2. dar conhecimento à recorrente.